Tribunal: TJES
Processo: 5002879-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5002879-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUY DIAMANTINO HERNANDEZ DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Ruy Diamantino Hernandez dos Santos

contra o v. acórdão de id 1788135, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
Município de
Linhares
.

O embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, requer o prequestionamento da Lei Complementar Municipal nº 2.454/2005, que declarou a área em litígio de interesse paisagístico, proibindo a construção de edificações; além dos arts. 32 do CTN, 1.228 do Código Civil e art. 6º, §6º, da LEF.

O embargado, em sede de contrarrazões (id 1927921), pugna pela manutenção incólume do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Ruy Diamantino Hernandez dos Santos

contra o v. acórdão de id 1788135, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
Município de
Linhares
.

O embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, requer o prequestionamento da Lei Complementar Municipal nº 2.454/2005, que declarou a área em litígio de interesse paisagístico, proibindo a construção de edificações; além dos arts. 32 do CTN, 1.228 do Código Civil e art. 6º, §6º, da LEF.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Deveras, ainda que exclusivamente com a finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto limita-se a afirmar, de maneira genérica, que o acórdão “não enfrentou os argumentos trazidos que demonstram a ilegalidade” da decisão de piso.

Com efeito, o que se percebe das razões recursais é que o pleito da recorrente configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende a embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

No acórdão objurgado, esta c. Câmara concluiu que “
a CDA nº 0048875 (id nº 1305321), que embasa o feito executivo, é devidamente minuciosa, apontando especificamente o fato gerador do tributo, a legislação infringida e o embasamento legal da penalidade, bem como o valor devido e os índices de atualização a serem utilizados, havendo, ainda, indicação expressa do número do termo de inscrição. Outrossim, ao contrário do afirmado pelo recorrente, o documento está devidamente subscrito pela autoridade competente, eis foi assinado tanto pelo Diretor do Departamento de administração tributário quanto pelo Secretário Municipal de Finanças
”.

Outrossim, também restou consignado que “
nos moldes do firme entendimento da Corte Superior, ainda que tenha havido limitação quanto ao uso da propriedade – in casu, o agravante alega que o imóvel se encontrava em área non aedificandi, visto que a Lei Complementar Municipal nº 2.454, de 07 de janeiro de 2005, revogada apenas em 2016, declarou cuidar-se de Área de Interesse Paisagístico, na qual é vedada a construção de edificações (art. 72, parágrafo único, da citada lei complementar) – o imposto incidiu normalmente, pois o seu fato gerador é a propriedade de imóvel urbano e, por evidente, a limitação administrativa não altera tal circunstância,
porquanto constitui mera supressão de domínio, e não da propriedad
e
”.

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

De toda forma, registro que as normas dispostas na Lei Complementar Municipal nº 2.454/2005, bem como nos arts. 32 do CTN, 1.228 do Código Civil e art. 6º, §6º, da LEF; foram devidamente debatidas no curso do julgamento do agravo de instrumento, de modo que se encontram prequestionadas.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DESIDERATO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAR AS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1)
Ainda que exclusivamente com o escopo de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

2)
Não há, contudo, nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as normas constantes nos dispositivos indicados nas razões recursais foram enfrentadas. Em verdade, resta clara a intenção de submeter o agravo a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

3)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.